Tribunal: STF
Processo: RHC 203006
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de furto qualificado, explosão, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa. Apelação pendente de julgamento. Excesso de prazo. Não ocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rodrigo Cerqueira Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 651.023/SP (evento 1, fls. 221-37).
    O Recorrente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado, explosão, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa (arts. 155, § 4º, I e IV e 251, caput, ambos do Código Penal, art. 16 da Lei 10.826/2003 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a constrição cautelar do Recorrente (evento 1, fls. 108-73). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXPLOSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE CONDENADO A 18 ANOS E 14 DIAS DE RECLUSÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
    II - Na hipótese, malgrado certa delonga no julgamento do recurso de apelação, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga multiplicidade de crimes, cometidos por estruturada organização criminosa, especializada em furto a caixas eletrônicos, com exacerbada violência, mediante emprego de fuzis e explosões, com pluralidade de réus (onze), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de substituição de defensor de um dos corréus e realização de diligências para complementação de informações, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. Precedentes.
    III - Considerando a pena total a que foi condenado o paciente, mais de dezoito anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, também não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, especialmente quando informado pelo próprio impetrante que ‘o Paciente já progrediu de regime, cumprindo pena atualmente no regime semiaberto, conforme documento anexo’. Precedentes.
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo para julgamento da apelação interposta perante a Corte local. Ressalta que ‘o recurso de apelação do paciente foi interposto há 2 anos, sem que ao menos tivesse sido apreciado pelo Tribunal de justiça do Estado de São Paulo’. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura (evento 1, fls. 239-48).
    É o relatório.
    Decido.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Ademais, o tema do excesso de prazo no processo criminal está usualmente associado ao período anterior à prolação da sentença, a qual, no caso, foi proferida em 08.11.2017.
    Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo (HC 115.763/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 04.8.2014; HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012; HC 104.227/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.6.2011; HC 97.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 27.8.2009; HC 86.630/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07.12.2006).
    É com base nesse entendimento que toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição, e não para o julgamento dos recursos contra a sentença condenatória.
    Não há melhores parâmetros normativos para definir quando a demora no julgamento de um recurso se torna arbitrária.
    Por outro lado, entendo que o Supremo Tribunal Federal, salvo casos teratológicos de demora no julgamento de recursos, não deve interferir nessa questão, por política judiciária.
    De todo modo, analisando o caso concreto, não resta evidenciada uma demora extraordinária no julgamento do recurso. Na esteira do acórdão recorrido, “verifica-se, por mais uma ocasião, que, apesar do atraso no julgamento do recurso de apelação, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga multiplicidade de crimes, cometidos por estruturada organização criminosa, especializada em furto a caixas eletrônicos, com exacerbada violência, mediante emprego de fuzis e explosões, com pluralidade de réus (onze), com advogados distintos; seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de substituição de defensor de um dos corréus e realização de diligências para complementação de informações, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, especialmente se considerado o quantum da pena imposta ao paciente na r. sentença condenatória, de 18 anos e 14 dias de reclusão, , em regime inicial fechado. Ademais, verifica-se a suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia do novo coronavírus, atendendo a recomendações do eg. Tribunal de origem e do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de preservar a saúde dos próprios réus da ação penal originária. Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. (...). Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente, mais de dezoito anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, também não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, especialmente quando informado pelo próprio impetrante que ‘o Paciente já progrediu de regime, cumprindo pena atualmente no regime semiaberto, conforme documento anexo’ (fl. 5, grifei).”
    Na hipótese, reassento que, além da gravidade concreta do delito, não se pode desconsiderar a sentença condenatória que aplicou ao Recorrente, na condição de membro de organização criminosa especializada a furto de caixas eletrônicos, mediante emprego de fuzis e explosões, a reprimenda de 18 anos e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Assim, considerados o lapso transcorrido desde a interposição do recurso de apelação, a complexidade dos fatos e a pena imposta ao Recorrente, não identifico “situação anômala” a comprometer “a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora